Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO POR UM ANO E SETE MESES NO PÁTIO DA DELEGACIA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP, que julgou improcedente sua pretensão inicial de indenização por danos materiais e morais em razão da desídia do réu na guarda de veículo de sua propriedade, objeto de apreensão policial.
2. Em suas razões recursais, a recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que teve seu veículo furtado em 17.12.2014, o qual foi encontrado pela polícia e recolhido ao pátio da 32a Delegacia de Polícia de Samambaia, em 17.05.2017. No entanto, relata que o referido bem somente lhe foi restituído em 05.01.2019 com certas avarias e com o chassi adulterado. Consigna que a manutenção indevida por parte do Estado degradou o bem. Aduz, ainda, que a inércia quanto à informação acerca da localização do veículo para sua retirada seria fato gerador do dever de indenizar. Requer, portanto, a reforma da sentença.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não incorre em cerceamento de defesa a sentença que considerou as provas acostadas nos autos suficientes para formação do convencimento do magistrado, sem necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada.
4. Tratando-se de alegada falha na prestação de serviço público, afasta-se, no caso, a responsabilidade objetiva, devendo-se enfrentar o tema pela teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service), cingindo-se a controvérsia ao exame da culpa no caso concreto. Assim, deve-se averiguar se o serviço foi corretamente prestado e se há nexo de causalidade entre o dano e a ausência de atuação do ente público.
5. De uma percuciente análise dos autos, restou comprovado que, de fato, o veículo do autor foi furtado em 27.12.2014 e recuperado, com avarias, no dia 17.05.2017. Entretanto, o Boletim de Ocorrência e o termo de restituição de ID 19863089 demonstram que o autor somente teve ciência da localização do veículo, com a devida restituição, 1 (um) ano e 7 (sete) meses depois da apreensão do bem, em 05.01.2019.
6. Desse modo, ante tais provas, cabia ao Estado demonstrar que avisou o autor em data anterior acerca da localização do veículo e este tenha permanecido inerte, o que não aconteceu.
7. Patente, assim, a negligência estatal na ausência de comunicação da recuperação do veículo, pois, uma vez localizado o veículo, inclusive com a identificação do boletim de ocorrência que notificou o furto, era dever dos agentes públicos entrar em contato com o autor, a fim de que este pudesse reaver o veículo, especialmente quando a própria delegacia tinha todos os dados do recorrente, podendo facilmente encontra-lo (ID 19863089, p. 7).
8. Por outro lado, é dever do Estado a guarda e vigilância do bem, bem como de devolução do bem em seu estado original. Com efeito, uma vez recolhido o veículo ao pátio, trata-se de depósito necessário, realizado por obrigação legal, sendo a ele aplicáveis as mesmas regras do depósito voluntário, por força do que determinam os arts. 647, I, e 648, do Código Civil. Em tais casos, o ente público depositário tem o dever de zelar pela guarda e conservação do bem custodiado, respondendo, em linha de princípio, pelos danos que este venha a sofrer, nos termos do art. 629 do Código Civil.
9. Assim, o Estado estava obrigado a restituir o veículo nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações normais que ocorrem com o tempo.
10. No caso, a despeito das alegações do recorrente, inexiste nos autos qualquer prova de que a deterioração de seu automóvel tenha se dado durante a estadia no pátio da polícia. Pelo contrário, no boletim policial (ID 19863089, p. 3), consta expresso esclarecimento de que o veículo do autor fora encontrado com a roda esquerda danificada. Da mesma forma, consta, no laudo de perícia criminal, informação de que vidro da porta anterior esquerda estava quebrado e de que o Número de Identificação do Veículo e a numeração do bloco de motor haviam sido adulterados (ID 19863089, p. 5). Essas provas, portanto, repelem a alegação de que os danos foram contemporâneos à época da retenção do veículo.
11. Ademais, quanto aos gastos com pneus, não há qualquer elemento que comprove que o veículo fora achado com pneus novos. Afora isso, as fotografias de ID 19863090 não permitem concluir pela necessidade de troca de todo o conjunto de pneus. Quanto a troca de para-brisas, constante da nota fiscal de ID 19863098, p. 6, os próprios registros fotográficos, produzidos pelo autor, demonstram que a peça estava totalmente íntegra e indene de qualquer trinco quando do seu recebimento. Por essas razões, tenho que inexiste qualquer dever do Distrital Federal de indenizar o recorrente por danos materiais.
12. Quanto aos danos morais, patente que o transtorno a que o autor foi submetido não pode ser considerado normal e corriqueiro, tendo em vista que se viu privado de seu meio de locomoção por um ano e sete meses.
13. Na fixação dos danos morais, deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, verifico que o valor de R$ 3.000,00 se mostra condizente com tais pressupostos, razão pela qual fixo a condenação neste patamar.
14. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais em favor da autora, no montante de R$ 3.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. Sem condenação em custas processuais e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).